Tribunal: TJSP
Processo: 2170338-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2.018 – Decisão que indeferiu a indicação de bem imóvel à penhora por ser objeto de alienação fiduciária, conquanto inicialmente aceito pela exequente – Recusa posterior à decisão do Juiz - Observância à ordem contida no artigo 11, da Lei no 6.830/80 – LEF, art. 15 - Execução que se processa no interesse do credor – CPC, art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2.018 – Decisão que indeferiu a indicação de bem imóvel à penhora por ser objeto de alienação fiduciária, conquanto inicialmente aceito pela exequente – Recusa posterior à decisão do Juiz - Observância à ordem contida no artigo 11, da Lei no 6.830/80 – LEF, art. 15 - Execução que se processa no interesse do credor – CPC, art. 797 - Possibilidade de a fazenda substituir os bens penhorados a qualquer tempo - Decisão mantida - Recurso desprovido.